Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE GUARDA. AVÓ PATERNA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DO INSTITUTO. ATO SIMULADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (homologação de acordo de guarda) ajuizada com o objetivo de transferir a guarda da menor para a avó paterna, julgou improcedente o pedido.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O artigo 33, §1o, da Lei no 8.069/90 estabelece que a guarda se destina a regularizar posse de fato, excepcionalmente para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável.
4. Ausentes indícios de qualquer situação excepcional prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente a autorizar a medida da transferência da guarda natural para a avó paterna, não há razões para concedê-la.
5. Recurso conhecido e desprovido.